Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715502-42.2019.8.07.0020 APELANTE: FRANCISCO PAULO BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, contracheques, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília, 18/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR